Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SUCESSÃO PROCESSUAL – MORTE DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante.
Agravo de instrumento interposto por ANTONIA LISBOA LIMA FERREIRA, representada por sua neta LORRANE QUEIROZ ALVES contra decisão que, em processo de conhecimento em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, negou o pedido de habilitação nos autos em razão do óbito da parte autora.
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
Art. 11. Compete à turma recursal:
I – julgar:
[...]
c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;
A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:
“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. De outro giro, o interesse recursal (CPC, art. 996) para reforma da decisão é dos herdeiros e não mais da falecida, o que também configura hipótese de não conhecimento do recurso.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Intimem-se."
2. No ID 25794262 os herdeiros da Sra. Antonia Lisboa Lima Ferreira, todos maiores e capazes, requereram que figurassem como recorrentes do presente Agravo de Instrumento. Em seguida, no ID 26614450, interpuseram Agravo Interno contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.
3. O Distrito Federal foi intimado para apresentar contrarrazões a ambos os recursos, requerendo tão somente que a decisão na origem fosse mantida.
4. Razão assiste aos herdeiros, tanto no que se refere ao conhecimento do Agravo de Instrumento, quanto ao seu mérito.
5. A decisão prolatada na origem antecipou os fundamentos de futura sentença de extinção ao dizer que no Sistema dos Juizados não é permitida a sucessão de parte que falece no curso do processo, o que implicaria na perda do objeto e remeteria os herdeiros para propositura de nova ação em nome próprio.
6. Apesar de a decisão agravada não se enquadrar em hipótese de conhecimento de agravo de instrumento, tenho como presente a ocorrência de situação excepcional a se permitir o conhecimento do recurso. Isso porque, caso não interposto o presente o recurso, poder-se-ia dizer, em eventual Recurso Inominado, que a matéria estaria preclusa. Assim, para que não se prejudique o reexame dos fundamentos da decisão, admito o processamento do agravo de Instrumento.
7. Igualmente admito que o processamento do agravo de instrumento tenha como recorrentes os herdeiros da falecida autora do processo, porque são os destinatários final do provimento judicial, o que configura interesse recursal.
8. Portanto, conheço e dou provimento ao agravo interno, para admitir o conhecimento do agravo interno e a substituição dos recorrentes.
9. O mérito do recurso passa possibilidade, ou não, de habilitação do espólio ou dos herdeiros no polo ativo de processo que tramita em Juizado Especial de Fazenda Pública, em caso de falecimento da parte autora (sucessão processual).
10. Estabelece o art. 2o da Lei n. 12.153/2009 a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processarem e julgarem causa contra o Distrito Federal de até 60 salários mínimos. Por seu turno, o art. 27 do mesmo diploma determina a aplicação subsidiária do CPC e da Lei n. 9.099/95.
11. A sucessão processual encontra-se disciplinada no CPC em seus artigos 110, 313, §§ 1o e 2o, e 687 a 692. Sua aplicação ao Sistema dos Juizados se mostra compatível com os princípios dos Juizados, desde que inexistente interesse de incapaz e transmissível o direito objeto da lide. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos n. 1359423 e 1257677, de relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgados em 04.08.2021 e 23.06.2020, respectivamente.
12. No caso dos autos, a pretensão da parte autora compreendia a imediata transferência de leito de UTI privada para leito de UTI pública, cuja natureza é personalíssima, mas também o ressarcimento das despesas realizadas em UTI de unidade hospitalar privada até que realizada a transferência. Essa última pretensão tem conotação meramente patrimonial e, portanto, considerada transmissível aos herdeiros.
13. Nesse contexto, e respeitado o entendimento diverso, tenho como presente hipótese, em tese, de sucessão processual, a qual encontra-se pendente de análise pelo juízo na origem unicamente porque se entendeu que esse pedido era incompatível com o rito sumariíssimo dos juizados. É o caso, portanto, de reforma da decisão agravada para, considerando compatível o pedido, Sua Excelência na origem examine o pedido nos demais aspectos.
14. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada com a retomada da marcha processual a partir do exame do pedido de habilitação dos autos formulado pelos herdeiros.
15. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.